Tribunal: TJBA
Processo: 8184569-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8184569-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDMILSON DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A/K

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA
E VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS,
EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL
(CP) E

ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (LCP), C/C ARTIGO 7.º, I E II, DA LEI N.º 11.340/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENA
S
DE 0
3 (TRÊS)
M
E
S
ES E 01 (UM) DIA
DE DETENÇÃO
E DE 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
, EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO DE LOGO APLICADO O
SURSIS
DA PENA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A ATIPICIDADE DO FATO, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. TESE SUBSIDIÁRIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO
.
PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA AMEAÇA, BEM COMO DA VONTADE DELIBERADA DO AGENTE EM AMEAÇAR E, POR CONSEGUINTE, ATENTAR CONTRA A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA OFENDIDA. VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, ROBUSTECENDO SUAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, NARROU O CICLO DE VIOLÊNCIA PERPETRADO PELO ACUSADO, MUITO EMBORA TENHA, NA SEGUNDA OCASIÃO, TENTADO MINORAR OS FATOS LOGO APÓS AFIRMAR TER SE RECONCILIADO COM O ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES, RESTANDO CORROBORADA, OUTROSSIM, PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS FÓLIOS, EM ESPECIAL PELA PROVA ORAL. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PLEITO
DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
(ARTIGO 71 DO CP)
ENTRE O DELITO
DE AMEAÇA E A CONTRAVENÇÃO DE

VIAS DE FATO.
NÃO ACOLHIMENTO
. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. UNIDADE DE AÇÕES E DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA. EMPREGO DE
MODUS OPERANDI
DISTINTO. DELITO SUBSEQUENTE QUE NÃO PODE SER HAVIDO COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO. MANTENÇA DO CONCURSO MATERIAL.

SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE
DO CRIME DE AMEAÇA
. ALEGADA A FAVORABILIDADE DAS VETORIAIS JUDICIAIS.
REJEIÇÃO
.
ARTIGO 59 DO CP. CORREÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DA “CULPABILIDADE” E DA “CONDUTA SOCIAL DO AGENTE". AMEAÇA EXASPERADA PELO USO DE UMA FACA TIPO PEIXEIRA E SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, FATO QUE DEMONSTRA UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM COMPORTAMENTO SOCIAL HABITUALMENTE MISÓGINO POR PARTE DO ACUSADO, ANTE O EXTENSO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA EM FACE DA VÍTIMA, O QUE EXIGE UMA RESPOSTA PENAL SUPERIOR. SANÇÕES MANTIDAS, NOS MOLDES FIXADOS PELA SENTENÇA
A QUO
.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8184569-16.2022.8.05.0001
, oriundos da 3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o Réu
EDMILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO
e como
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora